Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO” E DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Quando os fatos controvertidos relacionados à revisão de contrato bancário, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
4. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.
6. A cobrança da “tarifa de registro de contrato” se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita.
7. Recurso de apelação desprovido.